Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727427-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MICHAEL LIMA DA SILVA PACIENTE: ROBERTH CORREA DOS SANTOS AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MICHAEL LIMA DA SILVA em favor do paciente ROBERTH CORREA DOS SANTOS (33 anos de idade, nascido em 09.11.1987), que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no artigo 155, § 4o, I do Código Penal (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo). O impetrante sustenta que o réu é pessoa iletrada, e que, por desconhecimento técnico, de como proceder, teria deixado de atualizar o endereço nos autos da Ação Penal no 0707559-67.2020.8.07.0010, razão pela qual o MMo Juiz da 2a Vara Criminal de Santa Maria - DF teria entendido por bem decretar a prisão preventiva do paciente, tendo por fundamento o disposto no art. 282, § 4o e no art. 311, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro. Explica que em momento nenhum os servidores da 2a Vara Criminal de Santa Maria teriam tentado entrar em contato com o acusado por meio de telefone; que a primeira tentativa de intimação teria ocorrido por meio de Oficial de Justiça; que, diante da não localização (imediata), teria sido determinada expedição de mandado de prisão, contra a pessoa do acusado. Esclarece que o acusado não pretende se furtar da aplicação da lei penal; que teria aceitado acordo de não persecução penal; que teria atendido prontamente aos policiais que efetuaram a sua prisão. Informa que o acusado é pai de família, mora com sua esposa ARIEANE e suas 2 (duas) filhas gêmeas; que possui residência fixa; que é réu primário; que gostaria de ter a oportunidade de responder todo o processo em liberdade. Registra que o denunciado não possui quaisquer ligações com organizações criminosas, reincidência delitiva de mesma natureza, e, portanto, não poderia ficar privado de sua liberdade, com base na hipótese de garantia de ordem pública, já que não se poderia realizar um juízo profético de que, caso posto em liberdade, voltaria a delinquir. Sustenta inexistir qualquer indício de que o acusado poderia atrapalhar os procedimentos investigatórios e/ou mesmo a instrução processual; inexistir pressuposto para decretação da prisão preventiva, tais como ameaça à ordem pública e/ou interesse de se furtar da aplicação da lei penal, em caso de condenação. Nesse contexto, requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou, subsidiariamente, liberdade provisória com aplicação de qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão, mas, preferencialmente, aquela que consiste no comparecimento periódico em Juízo O processo não conta com nenhum documento além da procuração ID no 28501330. É a síntese do necessário. Decido. O presente Habeas Corpus foi interposto no dia 25.08.2021, contra decisão proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara Criminal de Santa Maria – DF, nos autos do processo no 0707559-67.2020.8.07.0010, que revogou a liberdade provisória concedida ao acusado, ROBERTH CORREA DOS SANTOS, decretando, consequentemente, a prisão preventiva, tendo em vista os seguintes argumentos: “(...) Observo, portanto, que existem elementos acerca da materialidade do delito de furto qualificado, bem como indícios suficientes de autoria, uma vez que já há denúncia recebida nos autos, circunstâncias que caracterizam o fumus comissi delicti. Ademais, entendo que a atitude do réu em descumprir suas obrigações perante a justiça demonstra descaso e, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes e ineficazes para tutelar os bens jurídicos a que o processo visa proteger, estando presente dessa forma o requisito do periculum libertatis. A prisão para a garantia da ordem pública, além de prevenir outros fatos criminosos, constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que possibilita uma resposta pronta e efetiva à sociedade em situações desta natureza. Da mesma forma, a aplicação da lei penal também resta ameaçada pelo descaso do acusado para com suas obrigações processuais. Cabe ressaltar, ainda, que o crime de furto qualificado possui pena máxima superior a quatro anos e as circunstâncias relativas à hipótese, especialmente o descumprimento retratado e o desaparecimento do réu, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar substitutiva. Em razão de todo o exposto, com fundamento no art. 282, §4o, e no art. 311, ambos do Código de Processo Penal, revogo a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão outrora concedida ao acusado Roberth Correa dos Santos e, por conseguinte, decreto a sua prisão preventiva. Expeça-se, pois, o competente mandado de prisão. Cumpra-se. Intime-se.” No entanto, observo que, na data de hoje, 26.08.2021, o MMo Juiz da 2a Vara Criminal de Santa Maria - DF proferiu nova decisão na qual determina a substituição da prisão preventiva do acusado, ROBERTH CORREA DOS SANTOS, por prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Confira-se: “Conforme amplamente sabido, com o advento da Constituição Federal, a liberdade restou erigida no nosso ordenamento jurídico à categoria dos direitos mais relevantes, carecedor de ampla e irrestrita proteção pelos mecanismos estatais. Portanto, a prisão cautelar, mormente se consideradas as inovações introduzidas pela Lei n.o 12.403/11, somente pode subsistir nas hipóteses em que restar configurada a indispensabilidade da segregação, devendo, sempre que cabível e recomendável, ser substituída por outra medida cautelar. Estabelecidas estas premissas e após compulsar os autos, observo que o crime apurado não importou na prática de violência ou grave ameaça à pessoa. De igual forma, não existem nos autos elementos concretos que o réu voltará a delinquir. Ademais, os autos registram que o acusado é primário e informou seu novo domicílio, circunstâncias capazes de revelar, ao menos em tese, que não voltará a se furtar da atuação da Justiça Criminal. Outrossim, não existem nos autos elementos concretos que indiquem que o réu poderá constituir embaraço à instrução processual. Logo, verifico que a hipótese tratada, por ora, não mais afeta qualquer dos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Por outro lado, com o intuito de prestigiar as inovações introduzidas pela Lei n.o 12.403/11, entendo cabível e oportuno o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão, mormente uma capaz de auxiliar o requerente na observância das normas que regulam a vida em sociedade e de servir ao processo. Em razão de todo o exposto, substituo a prisão preventiva do réu Roberth Correa dos Santos por prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Expeçam-se, pois, os respectivos alvará de soltura e mandado de monitoração eletrônica. Estabeleço como zona de inclusão a residência do réu, situada na QN 521, conjunto C, casa 02, apto. 201, Samambaia Sul/DF. Fixo o prazo inicial de 90 (noventa) dias para a monitoração eletrônica. Intime-se a defesa técnica para, em atendimento ao art. 3o, inciso III, da Portaria n.o GC 141/2017, providenciar um número de telefone móvel ativo, de uso próprio do réu, devendo informá-lo ao CIME quando da aposição do instrumento de monitoração eletrônica. Esclareço, ao ensejo, que eventual necessidade de deslocamento do acusado deverá ser previamente informada ao Juízo para a apreciação. Intime-se o réu da presente decisão e, também, para tomar por termo a ciência em relação às obrigações constantes do art. 5o, inciso VII, da Portaria n.o GC 141/2017. Por fim, providencie a secretaria do Juízo a citação do acusado.” Em sendo assim, concluo pela perda do objeto do presente feito, em face de decisão posterior, mais benéfica aos interesses do acusado. Portanto, JULGO PREJUDICADO o objeto deste procedimento, nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 89, XII, do RITJDFT. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Dê-se ciência à defesa. Brasília, 26 de agosto de 2021 14:48:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator